Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-69.2025.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005971-69.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIZEU MEIRA SAGAS - CPF: 017.047.411-90 (RECORRIDO), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE O RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. CONFISSÃO EM CONTESTAÇÃO. EXTRATO VIRTUAL DO SERASA. IDONEIDADE PROBATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE PROVA CORROBORADORA IDÔNEA. SÚMULA 34/TR-TJMT. CONCLUSÃO N.o 11/1a TR-TJMT. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto por concessionária de telefonia contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para declarar a inexistência de débito e a ilegitimidade da negativação promovida em nome do consumidor, mantido o indeferimento do pedido de indenização por dano moral. A controvérsia decorre de inscrição restritiva vinculada a contrato de linha telefônica cuja contratação foi negada pelo consumidor desde o ajuizamento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se as telas sistêmicas, a certificação SOX, o relatório de chamadas e os registros internos apresentados pela operadora bastam para comprovar a contratação impugnada; (ii) estabelecer se a ausência de prova clara sobre o modo da transação e sobre a manifestação de vontade do consumidor impõe o reconhecimento da inexistência do débito e da ilicitude da negativação; (iii) determinar se a decisão monocrática recorrida deve ser mantida diante da reiteração, no agravo interno, de fundamentos já apreciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator que dá provimento a recurso, nos termos do CPC e do regimento interno aplicável às Turmas Recursais. A Súmula 34/TR-TJMT admite telas sistêmicas como prova da relação contratual apenas quando corroboradas por outros elementos probatórios externos e independentes. A Conclusão n.o 11/1a TR-TJMT exige, nas contratações eletrônicas ou por biometria, elementos adicionais de convencimento sobre a contratação, exigência que se reforça quando a operadora alega aceite de voz sem juntar o respectivo arquivo de áudio. As telas sistêmicas juntadas pela operadora, por serem documentos produzidos unilateralmente e desprovidos de assinatura do consumidor, validação individualizada ou mecanismo seguro de autenticação, não demonstram de forma idônea a existência da relação jurídica. A certificação SOX atesta controles internos corporativos voltados à governança e à confiabilidade de informações financeiras, mas não autentica contrato individual de consumo nem supre a ausência de prova da manifestação de vontade do contratante. O art. 411 do CPC, conjugado com o art. 10, § 1o, da MP n.o 2.200-2/2001, não ampara a pretensão da agravante, porque a presunção de veracidade dos documentos eletrônicos depende de certificação apta a identificar individualmente o signatário, o que não se confunde com certificação SOX. O relatório de chamadas apresentado pela operadora constitui documento unilateral e revela, no máximo, indício frágil e indireto de utilização da linha, insuficiente para afastar a negativa de contratação. A divergência entre o domicílio do consumidor, localizado em Sorriso/MT, e o endereço de faturamento vinculado ao contrato impugnado, situado em Cabedelo/PB, evidencia forte indício de contratação por terceiro ou de falha no procedimento de validação adotado pela operadora. Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, incide a inversão do ônus da prova, cabendo à fornecedora demonstrar contratação válida com prova inequívoca da manifestação de vontade, ônus do qual não se desincumbiu. A fraude praticada por terceiro com uso de dados do consumidor constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da empresa fornecedora, e não exclui a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. O julgamento monocrático mostra-se legítimo quando a matéria está pacificada em tribunal superior e não há divergência interna relevante, nos termos do art. 932 do CPC e das normas regimentais aplicáveis. O agravo interno apenas reedita fundamentos já deduzidos e enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar argumentação nova apta a infirmar a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido
. Tese de julgamento:
Telas sistêmicas desacompanhadas de prova externa e independente não bastam para comprovar contratação impugnada pelo consumidor. A certificação SOX não substitui prova idônea da manifestação de vontade nem confere autenticidade individual a contratos de consumo. A discrepância entre dados de contratação e domicílio do consumidor reforça a insuficiência da prova produzida pela fornecedora. A fraude na contratação de serviço de telefonia por terceiro configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da prestadora. A reiteração, em agravo interno, de fundamentos já apreciados não afasta a manutenção da decisão monocrática.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 9.099/95, arts. 38 e 46; CPC, arts. 411, 932, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; MP n.o 2.200-2/2001, art. 10, § 1o; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, arts. 17, I, 21, II, d, e 80; art. 134-A do RITJMT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n.o 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n.o 1.239.557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.03.2014; STJ, AgRg no Ag n.o 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 17.09.2001; TJMT, RAgR n.o 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27.03.2023, DJE 31.03.2023; TJMT, RI n.o 1010812-64.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.10.2024, DJE 04.10.2024; TJMT, RI n.o 1012633-40.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.11.2023, DJE 09.11.2023; STJ, AgInt no AREsp n.o 1.997.142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n.o 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n.o 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.o 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.o 1.067.871/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.10.2017, DJe 31.10.2017; TJMT, RAgInterno n.o 1015554-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025, DJE 10.02.2025.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 341535857 – RI no 1005971-69.2025.8.11.0040 – 1a TR
), que deu parcial provimento ao recurso e julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito e a ilegitimidade da negativação, sem dano moral.

- Do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado: - inclusão do nome do Agravado nos cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 116,13 (
cento e dezesseis reais e treze centavos
), originária do contrato n.o 1349066550, relativo à linha telefônica (65) 99979-3583, no plano Vivo Controle 7GB; - negativa de contratação; - sentença de improcedência do pedido, reconhecendo como suficientes as telas sistêmicas apresentadas; - RI julgado monocraticamente (id. 341535857), declarando a inexistência do débito e a ilegitimidade da negativação, com fundamento na ausência de prova clara do modo da transação, em conformidade com a Conclusão n.o 11/1a TR-TJMT e a Súmula 34/TR-TJMT, mantendo, contudo, o indeferimento do dano moral pela aplicação da Súmula 385/STJ e da Súmula 22/TR-TJMT, ante a preexistência de negativações legítimas no nome do Agravado (
id. 330215869
).

- Da existência da negativação.

Sustenta a Agravante, que a negativação não teria existido e que o extrato de id. 330215852, juntado com a petição inicial, consistiria em mera consulta virtual ao Serasa, e não em extrato de balcão, circunstância que retiraria sua idoneidade probatória.

A existência do apontamento restritivo é fato incontroverso, confessado expressamente pela própria Agravante em contestação (
id. 330215865 – Pág. 16, item 61
), que afirmou textualmente:
“O apontamento restritivo promovido pela empresa ré só ocorreu em 27/02/2025”
. Na mesma ocasião, juntou reprodução do sistema interno em que constam, de modo literal, os campos
“Data da inclusão: 27/02/2025 – RKINCL04”
,
“Data da ocorrência: 26/09/2024”
e
“Excluído em: 05/05/2025 – RKEXCL04 – Motivo da baixa: 01 – PAGAMENTO DA DIVIDA”
.

A confissão da Requerida, por força do art. 389 do CPC, torna incontroverso o fato negativação, nos termos do art. 374, II, do CPC. Inexiste, portanto, qualquer espaço para a tese de inexistência de apontamento, a qual contradiz frontalmente a articulação defensiva original da própria Agravante. Demanda ajuizada em 30/4/2025, anteriormente à baixa da restrição, operada apenas em 5/5/2025, três dias após a citação, o que reforça a atualidade da anotação no momento do ajuizamento.

O Relatório Intermediário do Serasa Experian (
id. 330215852
), obtido por consulta virtual realizada em 24/4/2025, às 17h32, não perde idoneidade probatória pelo fato de não provir do balcão do órgão de proteção ao crédito. Trata-se de documento gerado pelo próprio órgão mantenedor, dotado de código único de consulta, identificação do consumidor e campos completos de validação, revelando, na data da consulta, dívida ativa de R$ 116,13, vinculada ao contrato n.o 1349066550, em nome da Telefônica Brasil S.A. Enquadra-se, portanto, como meio lícito de prova (
art. 369 do CPC
), tal como reconhecido na própria sentença de origem ao rejeitar a preliminar de necessidade de consulta de balcão (
id. 330215873
).

Observa-se, por fim, que a sentença de origem mencionou como “data da inclusão” o dia 26/9/2024, quando, em verdade, essa é a data da ocorrência do débito, sendo a inclusão propriamente dita datada de 27/2/2025, conforme a própria Agravante confessou. A imprecisão da origem em nada altera a conclusão da decisão monocrática, apenas desloca, para momento posterior, o marco temporal da restrição, em reforço, inclusive, à incidência da Súmula 385/STJ adiante analisada, porquanto as anotações preexistentes (
id. 330215869
), originárias do MERCADO PAGO, datam de 18/10/2024, 19/10/2024 e 9/11/2024, todas anteriores a 27/2/2025 e ativas à época da restrição ora em discussão.

- Da prova produzida e da Súmula 34/TR-TJMT.

O Agravo Interno limita-se a reeditar, sem novidade argumentativa, as teses já apreciadas e expressamente afastadas na decisão monocrática. A Agravante insiste na validade das telas sistêmicas, da certificação SOX, do relatório de chamadas e dos registros de pagamento como prova suficiente da relação jurídica. Tais fundamentos, contudo, não resistem ao confronto com a Súmula 34/TR-TJMT e com a Conclusão n.o 11/1a TR-TJMT.

A Súmula 34/TR-TJMT dispõe que
“a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
O enunciado é claro ao exigir corroboração por outros elementos probatórios, o que pressupõe prova externa e independente ao próprio sistema da empresa.

A Conclusão n.o 11/1a TR-TJMT fixa que, nas contratações por biometria facial e cópia de documento, há necessidade de outros elementos de convencimento acerca da contratação. Com maior razão, a exigência se impõe quando a forma alegada é o “aceite de voz”, modalidade ainda menos segura e sem qualquer arquivo de áudio juntado aos autos.

No caso, observa-se que a Agravante não logrou êxito em comprovar minimamente a regularidade da contratação que ensejou o débito discutido nos autos. Os documentos apresentados (
ids. 330215866, 330215867 e 330215868
) não possuem idoneidade suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica, tratando-se tão somente de telas sistêmicas geradas unilateralmente pela operadora, sem assinatura do consumidor, sem mecanismos de segurança, validação ou certificação que lhes atribuam confiabilidade.

É entendimento reiterado desta Turma Recursal que telas internas e extratos sistêmicos, desacompanhados de documento contratual assinado ou prova efetiva da manifestação de vontade do consumidor, não se prestam à comprovação da contratação, tampouco legitimam a cobrança realizada. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI n.o 1010812-64.2024.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 3/10/2024 - DJE 4/10/2024) e (TJMT – 3a TR – RI n.o 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/11/2023 - DJE 9/11/2023).

- Da alegada certificação SOX.

A Agravante argumenta que a certificação SOX (
Lei Sarbanes-Oxley
) confere autenticidade às telas extraídas de seus sistemas.

A
Lei Sarbanes-Oxley
é norma norte-americana criada em 2002 para garantir a fidedignidade das demonstrações financeiras de empresas de capital aberto, com o objetivo de proteger investidores contra fraudes contábeis. Sua certificação atesta que a empresa possui controles internos eficazes sobre fluxo de informações financeiras e de governança corporativa. Não tem o condão, porém, de validar individualmente contratos de consumo nem de suprir a ausência de prova da manifestação de vontade do contratante.

O art. 411 do CPC, invocado pela Agravante, considera autêntico o documento quando a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação,
inclusive eletrônico, nos termos da lei
. A remissão à legislação específica direciona à MP 2.200-2/2001, cujo art. 10, §1.o, confere presunção de veracidade apenas aos documentos eletrônicos produzidos com certificação ICP-Brasil, que identifique, individualmente, o signatário. A certificação SOX, de natureza corporativa e contábil, não equivale à certificação ICP-Brasil para fins de autenticação de contratos individuais de consumo.

Portanto, a certificação SOX é elemento de conformidade administrativa geral da empresa, não se enquadrando como prova externa e independente da manifestação de vontade do consumidor exigida pela Súmula 34/TR-TJMT.

- Da prova de contratação do serviço.

A Instituição Financeira ou Empresa, quando da contestação de contratação em ambiente virtual, deve identificar claramente a origem da contratação (
presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app etc.
), bem como a efetiva utilização do serviço (
saque; transferência; utilização de cartão; compra; envio/recebimento de mercadoria; pagamento parcial voluntário; NF com comprovante de entrega etc.
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.

A Agravante sustenta que o relatório de chamadas demonstra que a linha em disputa realizou ligações para o número (66) 99202-0224, que consta como telefone de contato na Nota Fiscal Eletrônica n.o 000.083.055, juntada pelo próprio Agravado. Afirma que tal circunstância configuraria prova da efetiva utilização da linha pelo consumidor.

O argumento não é apto a superar a negativa de contratação. O relatório de chamadas é documento produzido unilateralmente pelo sistema da própria operadora. A existência de 5 (
cinco
) ligações entre a linha reclamada (
não contratada
) e um número que consta em uma nota fiscal do Agravado constitui, no máximo, indício frágil e indireto, insuficiente para demonstrar que o próprio Agravado era o contratante/usuário do terminal. Há outro elemento relevante que a própria contestação revela: as faturas do contrato impugnado foram endereçadas à Rua Nova Esperança, S/N, Jardim Camboinha, Cabedelo – PB, município da Paraíba distante do domicílio do Agravado, localizado em Sorriso/MT.

Tal discrepância geográfica, por si só, constitui forte indício de que a linha foi habilitada por terceiro ou de forma errônea, evidenciando falha na prestação do serviço pela própria operadora, que não adotou as cautelas necessárias para verificar a identidade e o domicílio do contratante.

No caso, a Agravante não demonstrou sequer a geolocalização das ligações registradas, o que poderia esclarecer se partiram de Sorriso/MT ou de Cabedelo/PB. A omissão dessa informação relevante pesa contra quem detém o ônus probatório.

- Do ônus da prova e da responsabilidade objetiva.

Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, inafastável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.o, VIII, do CDC. Incumbia, portanto, à Agravante demonstrar a contratação válida, com prova inequívoca da manifestação de vontade do Agravado, o que não ocorreu.

A aplicação da responsabilidade objetiva decorre do art. 14 do CDC. A ocorrência de fraudes praticadas por terceiros, mediante uso de dados de consumidores, é classificada como
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade lucrativa da operadora, não configurando excludente de responsabilidade. Precedentes.
(STJ - T4 - AgInt no AREsp: 1997142 DF 2021/0317061-2 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/6/2024 - DJe 27/06/2024
).

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

- Da multa.

No caso, evidenciada a flagrante inadmissibilidade recursal, aplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...”
(
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2a T – RE no 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4a CDPv – RAginterno no 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1a TR – RAgInterno no 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2a TR – RAgInterno no 1014709-94.2024.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Fixo a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado (s), ressalvadas as condições da gratuidade.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Determinar, de ofício, e após o trânsito em julgado, que a secretaria em primeiro grau, promova o encaminhamento de cópia do processo ao Ministério Público, para apuração da prática de crime, em tese.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026